Tribunal: TJDFT
Processo: 0000483-40.2019.8.07.0019
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0000483-40.2019.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: WEMERSON RICARDO HENRIQUE DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS D E S P A C H O Vistos etc. Pelo despacho (ID 18750677), determinei instauração de incidente de insanidade mental, abrindo-se prazo sucessivo de 5 dias para o MPDFT e curador para formulação de quesitos. O Ministério Público formulou os quesitos de ID 20559545; o curador nomeado deixou transcorrer o prazo in albis. Os autos vieram-me conclusos para formulação de possíveis quesitos suplementares conforme item 6 do despacho supracitado. A Defesa peticionou (ID 21042664) para informar que, nos autos da execução penal relativa a esta ação penal, foi instaurado incidente de insanidade mental, apelante submetido a exame em 2 de dezembro de 2019, sobrevindo o Laudo de Exame Psiquiátrico 48772/2019 constante do ID 21042667. E pugnou por desnecessidade de submissão do apelante a novo exame psiquiátrico. À Procuradoria de Justiça para manifestação acerca da alegada desnecessidade de submissão do apelante a exames para confecção do Laudo de Exame Psiquiátrico determinado no ID 18750677. Brasília, 16 de novembro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora